Tribunal: STF
Processo: Rcl 49125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.101.937-RG (TEMA 1.075). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Marlene Aparecida Gomes, com fundamento nos artigos 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 48ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo nº 1000044-75.2020.5.02.004, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.101.937-RG (Tema nº 1.075 da repercussão geral).



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ter ajuizado reclamação trabalhista contra o Banco Bradesco, com o objetivo de que lhe fosse concedido o direito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes (i) da implantação de plano de cargos e salários, bem como (ii) do auxílio alimentação, ante sua natureza salarial.



    Noticia que, após o ajuizamento da ação de origem, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE nº 1.101.937-RG, declarou inconstitucional o art. 16 da Lei nº 7.347/1985, na redação conferida pela Lei nº 9.494/1997, que prescrevia a limitação da eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante.



    Reporta que, ante o julgamento paradigmático por este Supremo Tribunal Federal, postulou, nos termos do art. 104 do CDC, a suspensão do seu processo individual, para que lhe fossem aplicados tanto o resultado do julgamento da Ação Coletiva 0000417-92.2014.5.23.0002, em que declarada a natureza salarial do vale alimentação e condenada a instituição bancária ao pagamento de seus reflexos, quanto a decisão definitiva exarada nos autos da Ação Coletiva 0010348-72.2017.5.03.0002, em que comandado ao Banco Bradesco que implementasse o Plano de Cargos e Salários do Banco HSBC, ante a caracterização de sucessão empresarial, com o pagamento das diferenças salariais.



    Sustenta que a autoridade reclamada indeferiu os pedidos, a contrariar o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.101.937-RG. Afirma que “os efeitos das decisões das ações coletivas 0010348-72.2017.5.03.0002 e 0000417-92.2014.5.23.0002 não se limitam à jurisdição do órgão prolator das decisões, pois o Banco Bradesco atua em todo o território nacional e a ação civil pública julgada procedente serve como título para todo e qualquer lesado individual, conforme do art. 103, III do CDC”. 



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a tramitação do Processo nº 1000044-75.2020.5.02.004. No mérito, pugna seja cassado o ato reclamado, com “a aplicação imediata das decisões proferidas nos autos da Ação Coletiva 0010348-72.2017.5.03.0002 e da 000041792.2014.5.23.0002” ao caso subjacente.



    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.



    5. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento do RE nº 1.101.937-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.075). Neste paradigma, firmada a seguinte tese: 



    "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. 



    II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 



    III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".



    6. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, ajuizada a reclamação contra decisão do Juízo de primeiro grau.



    7. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. 



    8. Acerca do cabimento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, confiram-se os seguintes precedentes (grifei):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl 32186 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021).



    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias. PLENÁRIO – RESERVA – INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. O verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo não alcança situações jurídicas em que o órgão julgador tenha dirimido conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal. RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – IDENTIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl 33110 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.8.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 574.706. PARADIGMA DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. 1. A alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 32686 AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso DJe 23.6.2020)



    9. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora